Tribunal: TJPA
Processo: 0002863-93.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002863-93.2018.8.14.0110
APELANTE: JOSE RIBAMAR FERREIRA LIMA

APELADO: MARLY GAIA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO Nº 0002863-93.2018.8.14.0110

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA – PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

ADVOGADO: ELIANE DE ALMEIDA GREGÓRIO, OAB/PA Nº 15.227

APELADA: MARLY GAIA RIBEIRO

ADVOGADO: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/PA Nº 25.668

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA ATRAVÉS DE INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2017. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NECESSIDADE DE PREOCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE Nº 594.296 COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I
-Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Preliminarmente, o apelante aduz ser ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, haja vista que o ato apontado como coator, expedição de Instrução Normativa nº 001/2017, foi editado pela Secretária de Educação
de Goianésia do Pará, não sendo o responsável pelo ato impugnável do
mandamus.
Analisando os autos, verificando a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações (Prefeito de Goianésia do Pará) e a autoridade que ordenou a prática do ato impugnado (Secretária Municipal de Educação), a ocorrência de manifestação do mérito nas informações prestadas (id nº 1442100) e a ausência de modificação da pessoa jurídica de direito público (Município de Goianésia do Pará), vislumbro a aplicação da Teoria da Encampação ao caso concreto, o que
inclusive foi reconhecido na sentença recorrida.
Preliminar rejeitada
.

II-
Verifica-se que a Apelada foi aprovada no concurso público nº 001/2012 promovido pela Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, para exercer o cargo de professora de magistério (nível II, classe A), tendo sua carga horária regulamentada pela Lei Municipal nº 370/2011 e pelo Edital do certame, que previam vencimento inicial de R$ 2.176,50 (dois mil, cento e setenta e seis mil reais e cinquenta centavos), correspondente à 40 (quarenta) horas semanais.

III-
Analisando os autos, verifica-se que a Instrução Normativa nº 01/2017, expedida pela Secretária Municipal de Educação, alterou a jornada de trabalho do servidor, determinando a adequação da jornada de trabalho dos profissionais da área de educação, para o máximo de 30 (trinta) horas semanais, equivalente a 150 (cento e cinquenta) horas mensais.

IV-
De acordo com os contracheques acostados aos autos (id. nº 1442094), verifica-se que em janeiro de 2018, quando a apelada realizava 200 horas/aula por mês, seu salário correspondia a R$ 2.743,49 (dois mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos). Entretanto, de acordo com contracheque do mês de fevereiro/2018, quando passou a realizar 150/horas aula por mês, seu salário reduziu para R$ 2.276,10 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais e dez centavos).

V-
Em que pese ser admitida a alteração, através de Lei, do regime de remuneração dos funcionários públicos, referida mudança não pode acarretar prejuízo financeiro indevido ao servidor público, em face da garantia da irredutibilidade salarial, assegurada no artigo 37, inciso XV, da CF/88.

VI- Desse modo, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da impetrante/apelada, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento da própria impetrante/apelada, o que não ocorreu.

VII- sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

VIII- Recurso de Apelação conhecido e improvido.

IX- Em sede de Reexame Necessário sentença confirmada.

RELATÓRIO

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO Nº 0002863-93.2018.8.14.0110

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA – PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

ADVOGADO: ELIANE DE ALMEIDA GREGÓRIO, OAB/PA Nº 15.227

APELADA: MARLY GAIA RIBEIRO

ADVOGADO: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/PA Nº 25.668

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA – Prefeito Municipal de Goianésia do Pará,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única daquela Comarca, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por
MARLY GAIA RIBEIRO
.

Historiando os fatos, a autora manejou Ação Mandamental, relatando, em síntese, ter sido nomeada, através de concurso público, para exercer o cargo de professora, com vencimento inicial previsto no Edital no valor de R$ 2.176,50 (dois mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

Relata que desde a posse recebeu seus vencimentos com base na jornada de trabalho de 40 (quarenta horas) semanais, de acordo com o previsto no edital do concurso, ou o equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, sendo esta a base do piso remuneratório de R$ 2.176,50 (dois mil cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos), à época da abertura do edital.

Informa que recentemente a impetrada expediu Instrução Normativa nº 001/2017, a qual equiparou genericamente todos os profissionais do magistério para a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, ou o equivalente a 150 (cento e cinquenta) horas mensais, o que acarretou a redução ilegal de sua remuneração, em consequência da diminuição da carga horária de trabalho em 50 (cinquenta) horas mensais.

Alega que o referido ato administrativo reduziu seus vencimentos e ocasionou um decréscimo remuneratório de mais de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada professor regido no Edital do concurso de 2012, violando regra constitucional da irredutibilidade remuneratória.

Desse modo, requereu liminarmente, a suspensão dos efeitos jurídicos da Instrução Normativa nº 001/2017, expedida pela Secretaria Municipal de Educação de Goianésia do Pará, com o consequente restabelecimento da carga horária anterior, qual seja, 40 (quarenta) horas semanais, o equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, e no mérito, a concessão da segurança.

Às fls. (id. 1442099 – Pág. 1/2), o juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada, em face da vedação legal contida no § 2º, artigo 7º, da Lei nº 12.016/2009.

O feito seguiu regular tramitação até prolação da sentença registrada sob ID nº 1442104, que julgou a lide nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, nos termos da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido constante na inicial e, por conseguinte, concedo a segurança pleiteada para declarar a nulidade da diminuição das horas/aula de 200h para 150h, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 (duzentas horas/aula) e a consequente remuneração em favor do impetrante – a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental – 12/04/2018 (art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009), no prazo de 30 (trinta) dias, extinguindo, pois, o processo com resolução do mérito.

Arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por ato de descumprimento, até o limite de R$ 30.000 (trinta mil reais), nos termos do art. 497 do CPC.

(...)

Em razão das Súmulas 512 do STF, e 105 do STJ, bem como do artigo 25 da Lei nº12.016/2009, deixo de condenar a parte impetrada em honorários advocatícios.

Isento de custas processuais (art. 39, da Lei nº 6.830/80).”

Inconformado, o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará interpôs Recurso de Apelação (id. nº 1442106 – Pág. 1/20).

Em suas razões, suscita preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, discorre sobre a
legalidade da Instrução Normativa n.º 001/2007, vez que foi observado o contraditório através da participação da SINTEPP, Ministério Público, Secretária Municipal de Educação, bem como, pela ausência de previsão nos Editais do Concurso acerca da carga horária de 200 horas mensais/40 horas semanais.

Aduz sobre a ausência de mácula à irredutibilidade de vencimentos, vez que a Lei Municipal n.º 638/2017, aprovado pelo Legislativo Municipal, teria alterado o disposto no artigo 32 da Lei Municipal n.º 370/2011 (PCCR- Educação), de modo que, a jornada de trabalho passou a ser no mínimo 30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 e 200 horas mensais, respectivamente.

Disserta sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que o feito seja extinto sem resolução do mérito por ausência de legitimidade passiva e no mérito para que seja reformada a sentença proferida.

A apelada
apresentou contrarrazões (id. nº 1442107 – Pág. 2/10), pugnando, em síntese, pela improcedência do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento desprovimento do recurso (ID 1677485).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Precipuamente, em aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais, insculpida no art. 14
[1]
do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do CPC de 2015, visto que a
decisão recorrida é posterior à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Preliminarmente, o apelante aduz ser ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, haja vista que o ato apontado como coator, expedição de Instrução Normativa nº 001/2017, foi editado pela Secretária de Educação de Goianésia do Pará, não sendo o responsável pelo ato impugnável do
mandamus.

De fato, o mandado de segurança deve apontar como autoridade coatora aquele que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

No presente caso, verifica-se que a expedição da Instrução Normativa nº 001/2017 foi editada pela Secretária Municipal de Educação, no entanto, eventual irregularidade na indicação da autoridade coatora não implica na extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da aplicação da Teoria da Encampação.

Nesse sentido, aplica-se a Súmula 628 do STJ,
in verbis
:

Súmula 628-STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.

Analisando os autos, verificando a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações (Prefeito de Goianésia do Pará) e a autoridade que ordenou a prática do ato impugnado (Secretária Municipal de Educação), a ocorrência de manifestação do mérito nas informações prestadas (id nº 1442100) e a ausência de modificação da pessoa jurídica de direito público (Município de Goianésia do Pará), vislumbro a aplicação da Teoria da Encampação ao caso concreto, o que inclusive foi reconhecido na sentença recorrida.

Em situação análoga, envolvendo o mesmo coator, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR CONCURSADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA. 1. O Prefeito Municipal, por ser autoridade hierarquicamente superior ao Secretário, detém o poder de retificar ou convalidar as ações dos seus subordinados, além do que, no caso em exame a Instrução Normativa atacada encontra amparo no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, editado pelo Prefeito Municipal. 2. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 3. Carga horária mínima prevista e, edital não pode ser modificado por lei superveniente e Instrução Normativa, devendo ser respeitado o direito adquirido e a irredutibilidade de salários. 4. No caso em apreço o Edital do certame e a PCCR vigente à época do seu ingresso do serviço público previa de forma notória a jornada de trabalho mensal de 40 horas semanais e 200 horas mensais, conforme já destacado acima, de forma que com a edição da Instrução Normativa nº 001/2017, restou evidenciada a supressão da remuneração da apelada, à medida que fixou jornada de trabalho mínima de 30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 horas e 200 horas semanais, respectivamente, o que vai de encontro aos diversos precedentes da Jurisprudência pátria. 5. Dessa forma, tem-se claramente o prejuízo sofrido pela autora, restando ao Poder Judiciário o dever de restaurar seus direitos e o equilíbrio na relação entre as partes. ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação e negar-lhe provimento nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 05 de novembro de 2019.DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2406393, 2406393, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05).

Desse modo, entendo que, pela teoria da encampação, o Prefeito Municipal possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação como autoridade coatora, motivo pelo qual não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal verificar se a apelada possui direito líquido e certo à nulidade da Instrução Normativa nº 01/2017, expedida pela Secretária Municipal de Educação, que determinou a diminuição das horas/aulas, com o consequente restabelecimento da carga horária e remuneração a contar do ajuizamento da ação mandamental.

Verifica-se que a Apelada foi aprovada no concurso público nº 001/2012 promovido pela Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, para exercer o cargo de professora de magistério (nível II, classe A), tendo sua carga horária regulamentada pela Lei Municipal nº 370/2011 e pelo Edital do certame, que previam vencimento inicial de R$ 2.176,50 (dois mil, cento e setenta e seis mil reais e cinquenta centavos), correspondente à 40 (quarenta) horas semanais.

Analisando os autos, verifica-se que a Instrução Normativa nº 01/2017, expedida pela Secretária Municipal de Educação, alterou a jornada de trabalho do servidor, determinando a adequação da jornada de trabalho dos profissionais da área de educação, para o máximo de 30 (trinta) horas semanais, equivalente a 150 (cento e cinquenta) horas mensais.

De acordo com os contracheques acostados aos autos (id. nº 1442094), verifica-se que em janeiro de 2018, quando a apelada realizava 200 horas/aula por mês, seu salário correspondia a R$ 2.743,49 (dois mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos). Entretanto, de acordo com contracheque do mês de fevereiro/2018, quando passou a realizar 150/horas aula por mês, seu salário reduziu para R$ 2.276,10 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais e dez centavos).

Desse modo, verifica-se claramente que Instrução Normativa atacada ocasionou redução salarial nos vencimentos da apelada.

Em que pese ser admitida a alteração, através de Lei, do regime de remuneração dos funcionários públicos, referida mudança não pode acarretar prejuízo financeiro indevido ao servidor público, em face da garantia da irredutibilidade salarial, assegurada no artigo 37, inciso XV, da CF/88.

Ademais, cabe ressaltar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONCURSADA. REDUÇÃO DE HORAS AULA DE PROFESSOR ACARRETA PERDA SALARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 2. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0801340-52.2018.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Belém (Pa), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2594197, 2594197, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público. 2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos. 3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos. 4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e em consonância com o parecer do Ministério Público, manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2118922, 2118922, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DOS VENCIMENTOS UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO.

1.O servidor que se submeteu a concurso público e às normas legais que regem a Administração Pública tem assegurado o direito de exercer seu cargo e de se favorecer de sua retribuição pecuniária.

2.A redução dos vencimentos somente ocorre após prévio procedimento administrativo ou judicial, possibilitando contraditório e ampla defesa se apurar falta grave que justifique a supressão.

3.Inexiste pena de multa em mandado de segurança

4.Sentença reformada parcialmente.” (Reexame de Sentença n° 20053005708-0/TJPA, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 11/05/2016).

Desse modo, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da impetrante/apelada, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento da própria impetrante/apelada, o que não ocorreu.

Ademais, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante disto, constatando-se a imprescindibilidade do serviço público e tendo o Município em seu quadro servidor concursado apto a continuar prestando o serviço com a jornada necessária, qual seja
“200 horas- aulas mensais”
, não há razão para a redução, inexistindo dispositivo legal e os motivos que autorizaram a redução, bem como, inobservado o devido processo legal, não havendo como legitimar o ato administrativo, em virtude da violação à ordem Constitucional, tangente à irredutibilidade dos vencimentos e ao princípio da legalidade.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada. Em sede de Reexame Necessário, sentença confirmada.

Belém (PA), 02 de março de 2020.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

[1]

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Belém, 25/03/2020